Tribunal: CARF
Processo: 13227.720783/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720783/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.852 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MAURO DE ALMEIDA SOARES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 33 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 18 e ss.) que, por unanimidade de
votos, não conheceu da Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 7 a 12, em 26/06/2017, referente ao exercício
2014, ano-calendário 2013, que apurou imposto suplementar de R$_2.564,15, acrescido
de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720783/2017-95
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720783/2017-95

Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foi verificada a seguinte infração:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 9.324,19. Despesas
glosadas: Associação dos Trabalhadores no Serviço Público no Brasil (R$ 1.973,33),
Unimed JI Paraná (R$ 350,96) e Gláucia Marize da Silva Castro (R$ 3.000,00 e R$
4.000,00). Motivo da glosa: Falta de comprovação ou falta de previsão legal para
dedução.
Complementação dos fatos:
Foram glosadas despesas com plano de saúde da Sra. Patrícia Belizário, por não haver
comprovação da condição de alimentanda. Foram glosadas também as despesas com
fonoaudiologia, por falta da inscrição no conselho respectivo.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fl. 13, o contribuinte foi cientificado da autuação
em 07/07/2017.
Em 10/08/2017, apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2/3), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Concorda com a glosa das despesas relativas a Associação dos Trabalhadores no
Serviço Público no Brasil (R$ 1.973,33) e Unimed JI Paraná (R$ 350,96);
- Quanto às despesas relativas a Gláucia Marize da Silva Castro (R$ 3.000,00 e R$
4.000,00), trata-se de despesa com fonoaudiólogo devidamente declarada e comprovada
mediante recibo;
- Não cabe ao contribuinte verificar se o profissional que presta o serviço na área da
saúde está ou não cadastrado junto ao conselho.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2018 (e-fl. 24), o sujeito
passivo interpôs, em 09/05/2018 (e-fls. 33), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a impugnação à decisão de primeira
instância foi entregue tempestivamente, com base no Código de Processo Civil.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Uma vez que o Recurso Voluntário é cabível, há interesse recursal, o recorrente
detém legitimidade, mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo, a ser
procedida no corpo deste voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.852 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13227.720783/2017-95

Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 24) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 02/04/2018, segunda-feira, quando
então considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância. De acordo com os
arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição de recurso voluntário é contínuo,
excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam
ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser
praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em 03/04/2018, findando em
02/05/2012, quarta-feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 09/05/2012, quarta-feira
(protocolo de e-fls. 34), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de seus
aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 47
DF CARF MF
Original